Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ingresso de terceiro interessado na lide. modalidade de intervenção. assistência. relação de consumo. Lei 8.078/90. Vedação legal. eventual ingresso. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PREJUÍZO À PROTEÇÃO MÁXIMA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A assistência é modalidade de intervenção em que se admite o ingresso de terceiro juridicamente interessado no resultado da lide e para auxiliar uma das partes.
2. No caso presente, cuida-se de ação em que se debate relação de consumo, logo aplicam-se as disposições da Lei 8.078/90, segundo a qual as possiblidades de intervenção de terceiros seriam limitadas à possibilidade de chamamento ao processo da companhia seguradora e quando for demandado o fornecedor segurado.
3. Não obstante a vedação legal, o eventual ingresso da terceira interessada em nada auxiliará o deslinde da controvérsia. Ao contrário, traria maior complexidade para o julgamento do processo, militando em desfavor da celeridade e a eficaz resolução da lide, assim como a máxima proteção ao consumidor. Isto porque, o ingresso da seguradora, seja na qualidade de assistente simples ou litisconsorcial, não ficará vinculada à sentença, que decidirá a relação processual entre as partes autor e réu.
4. Por outro lado, ampliar os limites objetivos do litígio, da instrução processual e dos atos processuais conspiram com a proteção máxima do consumidor, os princípios da rápida solução da lide e da facilitação de sua defesa em juízo. Nesse último caso, o deferimento da pretensão recursal viria na contramão dessa expressa disposição legal (art. 6o, VIII, CDC).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.